Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603211-73.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
26/09/2023
Número: 0603211-73.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022- DENISE PINHEIRO -PATRIOTA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DENISE PINHEIRO DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
DENISE PINHEIRO (REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43725588
22/09/2023
14:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.517

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603211-73.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DENISE PINHEIRO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
REQUERENTE: DENISE PINHEIRO
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
FEDERAL. FEFC. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS.
LOCALIZAÇÃO NA BASE DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL.
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DE RECURSOS DO FEFC. DOCUMENTAÇÃO
AUSENTE E/OU INSUFICIENTE. REGISTROS DE
MOVIMENTAÇÃO NOS EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO
CORRESPONDEM À DECLARAÇÃO INSERIDA NO SISTEMA
SPCE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO DOS
GASTOS COM A CAMPANHA ELEITORAL. RECURSOS DO
FEFC NÃO UTILIZADOS. DÍVIDAS DE CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. A identificação de gastos de natureza eleitoral omitidos
somada à circunstância de que foram pagos com recursos que
não transitaram pelas contas de campanha, configura
irregularidade na despesa e utilização de recursos de origem
não identificada, ensejando recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº
23.607/2019.

2. O prestador de contas deve comprovar a devida utilização e
destinação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC). A ausência de documentação ou sua
insuficiência não é capaz de comprovar a vinculação dos
gastos à campanha eleitoral, em verdade, trata-se de vício de
natureza grave que caracteriza má utilização dos recursos
públicos e conduz à desaprovação das contas de campanha e à
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
Num. 43725588 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214081447900000042684842
Número do documento: 23092214081447900000042684842
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:55:35

3. A divergência da movimentação financeira entre a declaração
do prestador e os lançamentos constantes nos extratos
bancários, além de dificultar o papel da Justiça Eleitoral como
fiscalizadora da regularidade e transparência das contas, por
vezes, pode revelar gastos indevidos de recursos. Sobretudo,
quando a parte não demonstra a vinculação dos recursos
públicos recebidos com a realização de campanha eleitoral,
podendo conduzir à desaprovação das contas.

4. Recursos do FEFC não utilizados não constituem sobra de
campanha, todavia, o valor deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União.

5. A existência de dívida de campanha, não assumida pelo
partido, demonstra falha de natureza grave, por implicar a
incerteza quanto ao efetivo pagamento. Todavia, por ausência
de previsão legal, não há determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

6. Desaprovação das contas, com determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/09/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por DENISE PINHEIRO, candidata
não eleita ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido Patriota, referente às eleições gerais de
2022.

Publicado o edital previsto no artigo 56, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
transcorreu o prazo sem qualquer impugnação.

A prestadora apresentou a prestação de contas parcial em 13/09/2022. As contas
finais foram entregues em 01/11/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43562543).

Intimado acerca do Parecer de Diligências, o candidato manteve-se inerte, conforme
certidão da Seção de Processamento (ID 43577477).

Retornaram os autos ao setor técnico, que no Parecer Conclusivo opinou pela
Num. 43725588 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214081447900000042684842
Número do documento: 23092214081447900000042684842
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:55:35

desaprovação, em razão de irregularidades nos itens 6, 8.1, 8.2, 9 e 10, conforme detalhamento:

Item 6: Omissão de notas fiscais;

Item 8.1: Irregularidade nas despesas contratadas com recursos do
FEFC;

item 8.2: Divergência entre os registros lançados no sistema SPCE e
os extratos bancários;

Item 9: Sobras de campanha no valor de R$ 0,75;

Item 10: Dívidas de campanha.

A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela desaprovação das contas,
com recolhimento ao Tesouro Nacional. Em relação aos recursos do FEFC assevera que: “Para a
conta do FEFC os extratos apontam despesas no valor total de R$ 71.499,25, as quais não foram
declaradas na prestação de contas. (ID 43665690)

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a
análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode ser relevada. Nas
palavras de José Jairo Gomes:

A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. (GOMES, José Jairo,
Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas de DENISE PINHEIRO, candidata não
eleita ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido Patriota, referente às eleições gerais de 2022.

A candidata obteve 493 votos válidos e em sua campanha eleitoral recebeu R$
80.000,00 (oitenta mil reais) decorrente de única doação proveniente do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.

De outro lado, as despesas contratadas pagas com recursos do FEFC somaram R$
8.500,00 e as contratadas e não pagas (dívidas de campanha) totalizaram R$ 16.200,00. Ainda,
destaca-se que não houve recolhimento de sobras financeiras. Resumo das receitas e despesas:

Num. 43725588 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214081447900000042684842
Número do documento: 23092214081447900000042684842
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:55:35

A Seção de Contas Eleitorais, no Parecer Conclusivo, opinou pela desaprovação
das contas, em face de omissão de notas fiscais; irregularidade nas despesas contratadas com
recursos do FEFC; divergência entre os registro lançados no sistema SPCE e os extratos
bancários; sobras de campanha no valor de R$ 0,75; dívidas de campanha não assumidas pelo
Partido.

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela desaprovação
das contas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional. Em relação aos recursos do
FEFC assevera que: “Para a conta do FEFC os extratos apontam despesas no valor total de R$
71.499,25, as quais não foram declaradas na prestação de contas. (ID 43665690).

Passa-se, então, à análise das irregularidades.

Notas fiscais não declaradas no sistema SPCE e localizadas na base de
dados da Justiça Eleitoral - omissão de receitas e despesas

O Parecer Técnico indicou despesas com diferentes fornecedores, são 7 (sete)
notas fiscais no valor total de R$ 2.279,10. O analista das contas afirma que identificou despesas
na “base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais”.
Imagem a seguir.

Não obstante intimada, não houve manifestação da prestadora, conforme certificado
pela Seção de Processamento (ID 43639490).

No entendimento da d. Procuradoria “o objetivo da prestação de contas é a perfeita
identificação dos recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas
significa necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das
fontes de financiamento de campanha”.

Sabe-se que o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as receitas e
despesas sejam detalhadas. A localização na base de dados da Justiça Eleitoral de despesa não
informada, custeada com recurso que não transitou regularmente pela respectiva conta bancária,
implica o reconhecimento da utilização de recursos de origem não identificada (RONI).

Outrossim, os recursos de origem não identificada ensejam a devolução ao erário,
nos termos do art. 32 da referida Resolução: “Os recursos de origem não identificada não podem
Num. 43725588 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214081447900000042684842
Número do documento: 23092214081447900000042684842
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:55:35

ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional”.

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...). OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. (...). APOSIÇÃO DE
RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta (R$ 384,00) no
contexto global da prestação de contas do candidato, revela–se adequada
apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

A irregularidade em análise possui natureza grave, o valor de R$ 2.279,10, em
termos percentuais representa 9,22% das despesas de campanha, se considerado isoladamente,
permitiria a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, todavia, as
irregularidades devem ser apreciadas em seu contexto global.

Irregularidade nas despesas contratadas com recursos do FEFC

O parecer técnico apontou que foram realizados pagamentos no total de R$
8.500,00, desacompanhados das respectivas comprovações dos serviços contratados e quitados
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. São irregularidades pela
ausência de contrato, pagamento apenas parcial e ainda ausência de identificação da contraparte
nos extratos eletrônicos.

Num. 43725588 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214081447900000042684842
Número do documento: 23092214081447900000042684842
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:55:35

Não obstante intimada, não houve manifestação da prestadora, conforme certificado
pela Seção de Processamento (ID 43639490).

A Procuradoria Regional Eleitoral a irregularidade enseja restituição do dinheiro
público e quanto a comprovação das despesas assevera: “considerando o maior rigor
fiscalizatório que recai sobre as verbas públicas utilizadas em campanha, o E. TRE/PR já decidiu
que para comprovação de gastos com pessoal é necessário a apresentação de cheque nominal,
recibo e também o contrato de prestação de serviços assinado.”

Conforme determinação contida no art. 53, II, “c” /c art. 60 da Resolução
23.607/2019, a documentação apresentada com a finalidade de comprovar os gastos eleitorais,
deve obedecer aos seguintes requisitos.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
Num. 43725588 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214081447900000042684842
Número do documento: 23092214081447900000042684842
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:55:35

emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

Conforme imagem colacionada acima, para nenhuma das despesas foi apresentado
contrato de serviços, sendo que em algumas ocorreu apenas pagamento parcial e o setor técnico
não identificou recibos ou comprovante de pagamento nos extratos bancários. Em outras
palavras, as parcas e incompletas informações não são suficientes para vincular e comprovar a
regularidade da destinação dos recursos públicos.

Conforme exposto, o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as
receitas e despesas sejam detalhadas. Dessa forma, a ausência de contratos, comprovantes de
pagamento, documento fiscal e pagamento parciais, são inconsistências que impedem o
rastreamento da movimentação e o destino dos recursos públicos, em descumprimento ao que
determina a Resolução, fato que implica o reconhecimento da utilização indevida de recursos do
FEFC.

É notório que a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), por se tratar de verba pública, requer rigoroso controle por
parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser minuciosamente
discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 53, II, c, e art. 60, todos da Res. TSE nº
23.607/2019).

Como efeito, a existência de despesas pagas irregularmente com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC enseja o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional. (art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).

Nesse sentido, a Corte deste Regional já se posicionou no seguinte sentido: “Sem a
apresentação dos contratos ou documentos idôneos que comprovem a prestação de serviços,
não é possível vincular os pagamentos realizados aos serviços declarados, o que prejudica a
transparência das contas.“ (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755,
Acórdão de , Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE,
Tomo 58, Data 27/03/2023)

E, ainda:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS
PARECER CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO. (...).
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO.
(...) CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. Em se tratando de gastos com uso de recursos provenientes do Fundo
Num. 43725588 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214081447900000042684842
Número do documento: 23092214081447900000042684842
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:55:35

Partidário ou FEFC, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada à apresentação
dos respectivos documentos fiscais. Inteligência dos arts. 53, II, "c" e 60,
caput e § 1º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

(...)

11. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060341787, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de
confiabilidade ante a ausência de informações contábeis, quanto pela utilização irregular de
recursos públicos.

Destaca-se que o valor de R$ 8.500,00 irregularmente utilizado, por se tratar de
recursos oriundos do FEFC, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§
1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/19,

Em resumo, a documentação apresentada é insuficiente para comprovar a
regularidade dos R$ 8.500,00 gastos com recursos do FEFC, fato que implica recolhimento ao
Tesouro Nacional e, ainda, pelo valor nominal e percentual da irregularidade, não há
possibilidade aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Divergência entre os registros lançados no sistema SPCE e os extratos
bancários

De acordo com a análise da movimentação financeira, constatou-se existência de
lançamentos de despesas nos extratos bancários da conta específica de campanha, pagamentos
no total de R$ 71.499,25 realizados com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha, sem a respectiva declaração na prestação de contas apresentada:

Num. 43725588 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214081447900000042684842
Número do documento: 23092214081447900000042684842
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:55:35

Num. 43725588 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214081447900000042684842
Número do documento: 23092214081447900000042684842
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:55:35

Num. 43725588 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214081447900000042684842
Número do documento: 23092214081447900000042684842
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:55:35

Na prestação em exame, conforme parecer conclusivo da área técnica, verificou-se
da análise dos extratos bancários que foram realizadas despesas nos valores de 71.499,25 não
declaradas na prestação de contas de campanha, sobre as quais não houve manifestação e/ou
comprovação da utilização e destinação dos recursos do FEFC.

A consulta aos extratos eletrônicos revela um cenário bem diferente da declaração
fornecida no sistema SPCE. Afirma o analista: “Verificou-se que no extrato da prestação de
contas final há lançamento de sobras de recursos do FEFC não utilizados no montante de R$
71.500,00 (setenta e um mil e quinhentos reais). Não foi apresentado comprovante de
recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não utilizados.”

Além disso, o setor técnico destacou que houve 5 (cinco) saques no valor total de
R$ 17.310,00 realizados pela prestadora na “boca do caixa” identificado no extrato como
“CHEQUE AVULSO ENTRE AGÊNCIAS”

Num. 43725588 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214081447900000042684842
Número do documento: 23092214081447900000042684842
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:55:35

Com efeito, nos termos do art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019, as despesas e
receitas devem ser especificadas e coadunar com os respectivos lançamentos nos extratos das
contas bancárias abertas em nome da candidata.

A divergência da movimentação financeira entre o que foi declarado pela prestadora
- in casu declarou sobras no valor de R$ 71.500,00 - e os lançamentos constantes nos extratos
bancários, além de dificultar a análise da regularidade e transparência das contas apresentadas,
revela que a candidata utilizou recursos públicos sem apresentar comprovação de que as
despesas possuem vínculo com sua campanha eleitoral, em verdade, trata-se de mau uso de
recursos públicos, conduzindo à desaprovação das contas. Vejamos:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2020.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE
DE FISCALIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. OMISSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS.
REALIZAÇÃO DE GASTOS ANTES DA ENTREGA DAS CONTAS PARCIAIS.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. GRAVIDADE CARACTERIZADA.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DECLARAÇÃO DE CPF INVÁLIDO. POSSIBILIDADE DE RASTREAR A
ORIGEM DA DOAÇÃO. RESSALVA. OMISSÃO DE DOAÇÕES ELEITORAIS.
PERCENTUAL NÃO RELEVANTE NO CONTEXTO DA CAMPANHA.
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS
ENTRE AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DECLARADAS E AQUELAS
C O N S T A N T E S D O S E X T R A T O S E L E T R Ô N I C O S . C O N T A S
DESAPROVADAS. RECOLHIMENTO DE VALORES IRREGULARES AO
TESOURO. PERDA DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE COTAS DO
FUNDO PARTIDÁRIO.

(...)

6. As inconsistências verificadas na movimentação financeira da
prestação de contas, em relação ao contido nos extratos eletrônicos,
infringem o contido no art. 53, I, "g" e II, "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019, dando ensejo à desaprovação das contas por
corresponderem a percentual significativo da campanha.

7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º da Resolução TSE nº
23.607/2019.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060003268, Acórdão de,
Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 15, Data
26/01/2023)

Destaca-se que as irregularidades ora em análise decorrem da utilização indevida
dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Em verdade, a análise dos
extratos eletrônicos refletem a má aplicação dos recursos públicos recebidos, consequentemente,
quando o setor técnico realizou o batimento, constatou-se a inexatidão entre as entradas e
saídas. Em razão disso, a prestadora deve, nos termos do art. 79, § 1º, recolher ao Tesouro
Nacional o valor de R$ 71.499,25.

A inconsistência na prestação de contas da candidata constitui falha grave que
Num. 43725588 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214081447900000042684842
Número do documento: 23092214081447900000042684842
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:55:35

compromete a regularidade, transparência e obsta a fiscalização pela Justiça Eleitoral. Razão
pela qual foi indicada pelo setor técnico e pela d. Procuradoria como passível de desaprovação.

Recursos do FEFC não utilizados na campanha (sobras de campanha)

Outro ponto indicado pelo setor técnico relaciona-se ao valor de R$ 0,75 não
utilizado na campanha eleitoral, são recursos oriundos da conta bancária destinada a movimentar
recursos do FEFC e a não utilização implica recolhimento integral ao Tesouro Nacional, conforme
norma contida no art. 50, §5º da Resolução 23.607/2019:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

(...)

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) eventualmente não utilizados não constituem sobras de
campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação
de contas.

Em análise aos extratos bancários, o setor técnico localizou e indicou como “sobra
da campanha” o valor de R$ 0,75. A Corte do Tribunal Regional Eleitoral já se posicionou no
seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607 (...) AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES NÃO UTILIZADOS, ORIUNDOS DO FEFC.
DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA AO TESOURO NACIONAL.

(...)

8. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de
Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de
contas.

(...)

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060333726, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.
RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS. DEVER DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

2. Os recursos oriundos do FEFC, que não forem utilizados nas
campanhas eleitorais, não constituem sobras de campanha, razão pela
Num. 43725588 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214081447900000042684842
Número do documento: 23092214081447900000042684842
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:55:35

qual devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, quando da prestação de
contas, e não transferidos para o órgão partidário da circunscrição.

(...)

(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060035125, Acórdão de , Relator(a) Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo
35, Data 22/02/2022)

Em conclusão, verifica-se que o prestador deve proceder ao recolhimento de R$
0,75 ao Tesouro Nacional, valor não utilizado em campanha eleitoral. A irregularidade em análise
será considerada no contexto global da prestação de contas.

Dívidas decorrentes do não pagamento de despesas contraídas na campanha

A prestadora de contas declarou no sistema SPCE despesas com atividades de
militância no valor de R$ 15.000,00 e locação de veículo no valor de R$ 1.200,00, como os
gastos foram declarados e não houve a comprovação da contratação e do pagamento, restou
caracterizada dívida de campanha no valor total de R$16.200,00, conforme extrato de prestação
de contas final (ID 43357621, p. 2).

No caso, a agremiação não efetivou a assunção da dívida. Não houve apresentação
dos documentos para viabilizar a assunção da dívida pelo Partido. Sabe-se que há a
possibilidade de assunção da dívida pela agremiação por decisão do órgão nacional de direção
partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de acordo expressamente
formalizado, cronograma de pagamento e quitação e a indicação da fonte dos recursos que serão
utilizados para a quitação do débito assumido (art. 33, §§ 2º e 3º, Resolução nº 23.607/2019).

Demais disso, os débitos de campanha, conforme orientação do art. 34 da mesma
Resolução, não assumidos pelo partido devem ser cotejados e considerados como motivo
suficiente para ensejar a rejeição das contas.

Para a d. Procuradoria ainda que se adote o entendimento desta Corte de que se
aplica os princípios da razoabilidade e proporcionalidade: “quando o valor esteja inserido no
patamar limítrofe de 10% estabelecido pelo TSE para superação de irregularidades” não seria
possível superar a irregularidade porque “A hipótese, entretanto, não permite a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade porquanto o valor da dívida - R$ 16.200,00 -
ultrapassa o patamar limítrofe de 10% estabelecido pelo TSE, seguido pelo E. TRE/PR, chegando
a 65,58% do total das despesas contraídas na campanha, ensejando sua desaprovação. (ID
43665690).

Infere-se, da leitura dos artigos 33 e 34 inseridos na Seção das arrecadações e
despesas - Resolução 23.607/2019, que não há previsão de devolução dos valores decorrentes
das dívidas declaradas na prestação de contas decorrentes do não pagamento de despesas, ou
seja, a existência de dívidas contraídas e não pagas ensejam apenas sua ponderação para fins
de, eventual, rejeição das contas, destaca-se o art. 34 in verbis:

Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na
forma prevista no § 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na
oportunidade do julgamento da prestação de contas da candidata ou do
candidato e poderá ser considerada motivo para sua rejeição.

Além disso, o caso em exame não se refere à utilização de recursos públicos, mas
sim de serviço contratado e não pago por ausência de recursos, que, por conseguinte, colocou o
prestador na condição de devedor, não havendo, portanto, se falar em devolução ao erário.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

Num. 43725588 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214081447900000042684842
Número do documento: 23092214081447900000042684842
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:55:35

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. PREFEITO. (...). ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA UNIÃO.
DETERMINAÇÃO AFASTADA. DÍVIDAS DE CAMPANHA CONSIDERADAS
NÃO COMPROVADAS PELA UNIDADE TÉCNICA. INTERPRETAÇÃO
EQUIVOCADA DO JUÍZO RECORRIDO. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DOS VALORES AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DAS DÍVIDAS APONTADAS. DETERMINAÇÃO AFASTADA. (...) SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...)

3. A sentença de primeiro grau condenou o recorrente ao recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional pela ausência de comprovação de gastos com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC,
interpretando de forma equivocada os apontamentos da unidade técnica que
concluiu pela ocorrência de dívidas de campanha sem a respectiva
comprovação de assunção pelo partido ou quitação.

3.1. Conclusão de necessidade de reforma da sentença nesse ponto,
afastando-se a determinação de recolhimento. A uma, porque a constatação
de existência de dívidas de campanha (caso tivessem ocorrido) não
acarreta a sanção de devolução dos valores ao erário, mas apenas
poderia implicar na rejeição das contas, conforme prescreve o art. 34, da
Resolução TSE n° 23.607/2019. A duas, porque os documentos
comprobatórios de rescisão contratual (distratos) colacionados aos autos pelo
recorrente fazem prova suficiente da rescisão contratual e inexistência de
qualquer obrigação financeira remanescente por parte do candidato, que venha
a ensejar dívida de campanha não declarada ou assumida pela direção
partidária.

5. Recurso parcialmente provido, para reformar em parte a sentença recorrida,
com a manutenção da conclusão do mérito do julgado combatido, para julgar
as contas aprovadas com ressalvas, excluída em parte a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional.

(Recurso Eleitoral nº 60046661, Acórdão de , Relator(a) Des. BRUNO
D'OLIVEIRA MARQUES, Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 3424, Data 24/05/2021, Página 30-32)

No mesmo sentido, esta Corte por unanimidade decidiu no seguinte sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES GERAIS DE 2022. CANDIDATA
ELEITA. DEPUTADA FEDERAL. GASTOS REALIZADOS ANTES DA
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. INFORMAÇÕES
DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. DÍVIDAS DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA PELA AGREMIAÇÃO.
A CANDIDATA OBRIGOU–SE A PAGAR OS CREDORES. INEXISTÊNCIA DE
OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA AO ERÁRIO. EXISTÊNCIA DE
FALHAS FORMAIS QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE COMPROMETER A
REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

Num. 43725588 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214081447900000042684842
Número do documento: 23092214081447900000042684842
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:55:35

(...)

2. A existência de dívida de campanha, não assumida pelo partido, é falha
de natureza grave, por implicar a incerteza quanto ao efetivo pagamento.
Não obstante, no presente caso, a irregularidade representa 0,9% dos
recursos movimentados na campanha possibilitando a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Diante da ausência de obrigatoriedade de assunção da dívida pela
agremiação, a formalização de comprometimento pessoal da candidata
perante os fornecedores de que quitará a dívida com recursos próprios
descaracteriza a configuração de recursos de origem não identificada,
não havendo se falar em determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional, ante a ausência de previsão legal. Precedente do TSE
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060120546, Relator Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Relator designado Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 56, Data 30/03/2022).

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060340221, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

E ainda o Tribunal Superior Eleitoral:

Direito Eleitoral. Eleições 2018. Recurso Especial Eleitoral. Prestação de
contas. Deputado Federal. Dívida de campanha. Inexistência de obrigação
de devolução da quantia ao Erário. Rejeição das contas. Negativa de
Provimento.

(...)

3. Propõe–se o acolhimento da tese recursal no sentido de que seja
determinada, além da desaprovação das contas, a devolução ao Tesouro
Nacional da quantia referente às dívidas de campanha, pelos seguintes
fundamentos: (i) a infringência ao art. 35 da Res.–TSE nº 23.553/2017 impede
que a Justiça Eleitoral controle a regularidade da movimentação financeira do
candidato, logo o pagamento das despesas, se realizado, será com recurso
cuja origem não estará comprovada nos autos da prestação de contas; e (ii) à
luz da interpretação sistemática da legislação, é devido o recolhimento ao
Tesouro Nacional do valor referente aos débitos de campanha não quitados e
não assumidos pelo partido político, porque não foi comprovada a procedência
das verbas a serem futuramente utilizadas, caracterizando–as como recurso de
origem não identificada.

4. Contudo, não há respaldo normativo para determinar o recolhimento de
dívida de campanha ao Tesouro Nacional como se de recursos de origem
não identificada se tratasse.

5. Isso porque (i) a assunção da dívida pelo partido não é um
procedimento obrigatório e, tampouco, afasta a possibilidade de que o
candidato obtenha diretamente os recursos para quitar as obrigações
Num. 43725588 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214081447900000042684842
Número do documento: 23092214081447900000042684842
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:55:35

junto aos fornecedores; (ii) incabível considerar como de "origem não
identificada" recursos que sequer foram captados, pois significaria, em
última análise, impedir o candidato de quitar a obrigação pela qual
responde pessoal e individualmente; e (iii) a medida apenas agrava o
problema detectado pelo Relator, pois o candidato terá que duplicar o
esforço de arrecadação de recursos junto a fontes não controladas pela
Justiça Eleitoral, para, além de pagar fornecedores, realizar o
recolhimento ao Tesouro.

6. Nego provimento ao recurso especial eleitoral.

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060120546, Relator Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Relator designado Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 56, Data
30/03/2022)

Por essas razões, dada a impossibilidade de determinação do recolhimento do valor
ao erário, sob pena de enriquecimento ilícito da União, bem como o expressivo valor nominal e
percentual da irregularidade, a análise do item conduz à desaprovação.

Conclusão

A candidata recebeu R$ 80.000,00 decorrente de única doação proveniente do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

De outro lado, as despesas contratadas e pagas com recursos do FEFC somaram
R$ 8.500,00, ao passo que os extratos bancários revelaram a existência de débitos no valor de
R$ 71.499,25 e sobra de R$ 0,75 (recurso do FEFC não utilizado), somados, esses valores
correspondem aos recursos do FEFC. Ainda, sobre as despesas, a prestadora omitiu notas
fiscais no valor total de R$ 2.279,10, bem como declarou que contratou serviços, porém não
comprovou os pagamentos, configurando dívidas de campanha, que totalizaram R$ 16.200,00.

Em síntese, quanto ao FEFC, a candidata realizou gastos, sem os respectivos
comprovantes, no valor total de R$ 79.999,25 (R$ 8.500,00 + R$ 71.499,25). Para perfazer o total
de R$ 80.000,00 que recebeu do FEFC, deve recolher mais R$ 0,75, que consta como sobra
decorrente da não utilização do recurso do FEFC.

No que tange às outras irregularidades, as dívidas de campanha, no valor de R$
16.200,00, não ensejam recolhimento à União, conforme fundamentação. Contudo, em relação à
omissão de notas fiscais no valor total de R$ 2.279,10, o recolhimento revela-se necessário, ante
o uso de recursos que não transitaram pela conta específica da campanha, recursos de origem
não identificada, nos termos do art. 32, §1º, inc. VI.

Dessa forma, a candidata deve recolher ao Tesouro Nacional, ante a utilização
indevida de recursos do FEFC o valor de R$ 80.000,00, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/19, bem como R$ 2.279,10 referente à omissão de notas fiscais. Por
essas razões, o julgamento das contas deve ser, nos termos do art. 74, inc. III da Resolução TSE
nº 23.607/2019, pela sua desaprovação.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de DESAPROVAR as contas apresentadas por
DENISE PINHEIRO, candidata ao cargo de Deputada Federal pelo Partido PATRIOTA, nas
Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019.

Determinar a candidata que proceda à devolução da quantia total de R$ 82.279,10
(oitenta mil duzentos e setenta e nove reais e dez centavos) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5
Num. 43725588 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214081447900000042684842
Número do documento: 23092214081447900000042684842
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:55:35

(cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da
União, com incidência de atualização monetária e juros de mora, nos seguintes termos:

a) Sobre a quantia de R$ 2.279,10(dois mil duzentos e setenta e nove
reais e dez centavos) referentes aos recursos de origem não
identificada, a partir do termo final do prazo para o recolhimento
voluntário, nos termos do inciso II do art. 39 da Resolução TSE n.
23.709/22;

b) Sobre a quantia de R$ 79.999,25 (setenta e nove novecentos e
noventa e nove reais e vinte e cinco centavos) relativa à utilização
indevida de recursos do FEFC, a partir da data de cada um dos débitos
que ocorreram na conta bancária, nos termos do inciso I do art. 39 da
Resolução TSE n. 23.709/22.

c) Sobre a quantia de R$ 0,75 (setenta e cinco centavos), a partir do
termo final do prazo para devolução voluntária de recursos do FEFC
não utilizados, nos termos do inciso III do art. 39 da Resolução TSE n.
23.709/22.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603211-73.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
DENISE PINHEIRO DEPUTADO FEDERAL - Advogada da INTERESSADO: DANIELE
ARMSTRONG - PR67265 - REQUERENTE: DENISE PINHEIRO - Advogada da REQUERENTE:
DANIELE ARMSTRONG - PR67265 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 20.09.2023

Num. 43725588 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 22/09/2023 14:08:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092214081447900000042684842
Número do documento: 23092214081447900000042684842
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:55:35